Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-35.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000735-35.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE NILTON DE JESUS SOUSA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Professor da rede municipal de ensino, concursado para jornada de 20 (vinte) horas semanais, que labora habitualmente em regime de 40 (quarenta) horas. O servidor pleiteia o enquadramento definitivo na jornada dobrada e o pagamento das diferenças salariais com base no Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, sob a alegação de que a contraprestação pela jornada estendida é paga a menor, sob rubrica de "Adicional". A sentença de primeiro grau julgou a demanda integralmente improcedente, acolhendo a prescrição quinquenal e entendendo que a extensão da jornada é ato discricionário da Administração, regido por lei municipal, e que o pagamento na forma realizada visa obstar o vedado "efeito cascata". O Apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, insistindo na obrigatoriedade de observância do piso nacional de forma proporcional e na irretroatividade da lei municipal utilizada como fundamento pelo juízo a quo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir duas controvérsias jurídicas: (i) saber se o servidor público, professor, que exerce jornada de trabalho estendida de forma habitual e por longo período, adquire o direito subjetivo ao enquadramento definitivo em regime de carga horária superior àquela para a qual prestou concurso público; e (ii) saber se a remuneração devida pela jornada suplementar deve, obrigatoriamente, observar a proporcionalidade com o vencimento-base estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), ou se a municipalidade pode fixar valor diverso com base em legislação local e no exercício de sua autonomia administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O pleito de enquadramento definitivo na jornada de 40 (quarenta) horas semanais encontra óbice intransponível no art. 37, II, da Constituição Federal, que consagra o princípio do concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não podendo a mera habitualidade do labor em jornada estendida convolar-se em alteração definitiva do vínculo estatutário original, o que configuraria provimento derivado, vedado pelo ordenamento. A sentença de primeiro grau incorreu em manifesto error in judicando ao fundamentar a legalidade dos pagamentos na Lei Municipal nº 734/2019. A referida norma foi editada e publicada (15/08/2019) em data posterior ao próprio ajuizamento da ação (09/07/2019) e visa regular fatos pretéritos, ocorridos desde 2014. Tal aplicação retroativa da lei para prejudicar o servidor viola o princípio da irretroatividade das leis, insculpido no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A autonomia administrativa do Município (art. 30, I, CF/88) não é absoluta, encontrando limite nas normas gerais editadas pela União, conforme sua competência legislativa. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, é norma de ordem pública e de aplicação cogente em todo o território nacional. Seu art. 2º, § 3º, é cristalino ao determinar que "os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo". Assim, o trabalho docente prestado em jornada suplementar deve ser remunerado, no mínimo, com base no valor proporcional do piso. A tese defensiva de que o pagamento proporcional configuraria o vedado "efeito cascata" (art. 37, XIV, CF/88) parte de uma premissa equivocada. O STF, no julgamento da ADI 4.167, definiu que o "piso" corresponde ao vencimento-base, e não à remuneração global. O pagamento das horas suplementares com base no vencimento-base proporcional não constitui o cômputo de acréscimos sobre acréscimos, mas sim a justa e legal contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado, em estrita observância à isonomia (art. 5º, caput, CF/88) e à Lei do Piso. A prescrição quinquenal, prejudicial de mérito, foi corretamente acolhida pela sentença, em conformidade com o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo ser mantida para fulminar a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes de 09 de julho de 2014. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais relativas às 20 (vinte) horas semanais suplementares, observada a prescrição quinquenal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000735-35.2019.8.05.0156, em que figuram como Apelante JOSÉ NILTON DE JESUS SOUSA e como Apelado o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.